Tribunal: TJPA
Processo: 0813319-06.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813319-06.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SALVADOR GONCALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS TRIBUTOS LANÇADOS SOBRE O VEÍCULO PLACA HHN 4878, RENAVAM 0038379326-2, CHASSI 9BWKB05U5CP134423, MODELO VW/SAVEIRO 1.6 CS, ANO DE FABRICAÇÃO 2011/2012 DESDE O SINISTRO. O FATO GERADOR DO IPVA É A PROPRIEDADE DO VEÍCULO QUE DESAPARECEU COM O EVENTO (ACIDENTE) NO ANO DE 2014. INTELIGÊNCIA DOS ART. 6º, §3º DA LEI ESTADUAL N. 6.017/1996 E ART. 155 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Estado do Pará nos autos de ação ordinária, processo n. 0801930-37.2021.8.14.0028, contra decisão ID36410171 que deferiu a liminar em favor do agravado para determinar a suspensão dos tributos lançados sobre o veículo Placa HHN 4878, RENAVAM 0038379326-2, CHASSI 9BWKB05U5CP134423, Modelo VW/SAVEIRO 1.6 CS, ano de fabricação 2011/2012 desde o sinistro (08/06/2014 - ID23883571) até que haja decisão de mérito definitiva sobre a matéria em questão.

Recorre alegando essencialmente que o simples fato do acidente com perda total do veículo que abre ensanchas a isenção pretendida na inicial, inclusive porque o fisco não tem o poder de adivinhar que o veículo foi vítima de sinistro. Portanto, ocorrido o sinistro, cumpre ao contribuinte requerer a isenção do imposto ao Secretário de Fazenda - autoridade administrativa competente para analisar e, se for o caso, deferi-la antes do vencimento do prazo para pagamento.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

Neguei o efeito suspensivo ID7257813.

Contrarrazões ID 7650854.

O Ministério Público preferiu não opinar.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, mas não comporta provimento.

O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor, nos termos da Lei Estadual n. 6.017/1996, cujo art. 6º, §3º autoriza a dispensa de pagamento do IPVA na hipótese de perda total do veículo em caso de sinistro que descaracterize o domínio ou posse sobre o bem.

Desse modo, o fato gerador do IPVA, qual seja, a propriedade do veículo, desapareceu com o evento (acidente) no ano de 2014, sendo inviável imputar ao agravado responsabilidade pelo tributo relativo aos exercícios seguintes aquele ano, ainda que ausente comprovação de comunicação ao órgão de trânsito.

Não vinga a tese defendida pela Fazenda Estadual de que, em não havendo comunicação do evento ao órgão de trânsito, impera a legalidade da cobrança do IPVA: o fato gerador desse tributo não advém de elementos estritamente formais, a exemplo dos dados insertos em cadastros do DETRAN, mas sim da condição de proprietário de veículo automotor (C.F., artigo 155, III), que aponta a situação jurídica material de direito real mobiliário.

Nesse diapasão NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da Lei Estadual n. 6.017/1996, art. 6º, §3º e art. 155 do CTN.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/09/2023